Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. consulta ao sistema Prevjud. impossibilidade. REPOSITÓRIO COM DESTINAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. AGRAVO conhecido e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Prevjud em busca de ativos penhoráveis do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o sistema Prevjud pode ser utilizado para localizar bens penhoráveis;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Prevjud é destinado exclusivamente para ações previdenciárias, não se aplicando à localização de bens para penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.923/65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017841, 0708846-22.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017810, 0716645-19.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.